Tribunal: TJMT
Processo: 1035218-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE ITCMD. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA. ATO PRATICADO POR FISCAL DE TRIBUTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANDAMENTAL.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por contribuinte contra suposto ato ilegal do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, consubstanciado na cobrança de ITCMD formalizada por meio do Aviso de Cobrança Fazendário no 52405/1905/76/2025.
2. A impetrante requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a declaração de nulidade do referido Aviso de Cobrança.
3. Liminar deferida para suspender a cobrança e submetida a referendo do órgão colegiado, nos termos do art. 25 da Resolução TJMT/OE no 08/2025.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o Secretário de Estado de Fazenda possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora, quando o ato impugnado foi praticado por Fiscal de Tributos Estaduais vinculado à Coordenadoria do ITCD.
III. Razões de decidir
5. O art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009 estabelece que a autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena o ato impugnado.
6. A autoridade apontada como coatora não foi a responsável direta pela expedição do Aviso de Cobrança, inexistindo demonstração de sua participação no ato administrativo tributário.
7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige demonstração da prática direta ou da ordem expressa da autoridade para configuração da coação.
8. Incabível a aplicação da teoria da encampação quando sua incidência implicaria modificação de competência, vedada pela Súmula no 628/STJ.
9. Nos termos do art. 96, I, “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, o Tribunal de Justiça não possui competência originária para processar e julgar mandado de segurança contra atos de autoridades não elencadas no referido dispositivo.
IV. Dispositivo e tese
10. Mandado de segurança indeferido.
Tese de julgamento: “1. A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, deve ser aquela que pratica ou ordena diretamente o ato impugnado. 2. A ausência de demonstração de atuação direta do Secretário de Estado na prática do ato administrativo tributário enseja sua ilegitimidade passiva e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, arts. 6o, § 3o, e 10; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 96, I, “g”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 15104/DF, rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, j. 14.5.2012; TJ/MT, MS no 1001026-13.2025.8.11.9005, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 9.9.2025; TJ/MT, MS no 1000117-20.2025, rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 9.9.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035218-21.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MONICA CABRAL SERAFINI - CPF: 628.322.630-20 (IMPETRANTE), MONICA CABRAL SERAFINI - CPF: 628.322.630-20 (ADVOGADO), LUCIANA ARBO REBELATO - CPF: 000.497.480-84 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A SEGURANÇA, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 6o, § 5o, E 10 DA LEI DE REGÊNCIA, E NO ARTIGO 161, § 1o, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL (ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM), E, POR CONSEGUINTE, FOI PREJUDICADO O REFERENDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 6a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, ACOMPANHADA PELA 2a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP; 3a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS; 5a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO; 7o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO; E 8o VOGAL, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR. VENCIDO O RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, O 1o VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL, E O 4o VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE ITCMD. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA. ATO PRATICADO POR FISCAL DE TRIBUTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANDAMENTAL.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por contribuinte contra suposto ato ilegal do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, consubstanciado na cobrança de ITCMD formalizada por meio do Aviso de Cobrança Fazendário no 52405/1905/76/2025.

2.

A impetrante requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a declaração de nulidade do referido Aviso de Cobrança.

3.

Liminar deferida para suspender a cobrança e submetida a referendo do órgão colegiado, nos termos do art. 25 da Resolução TJMT/OE no 08/2025.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o Secretário de Estado de Fazenda possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora, quando o ato impugnado foi praticado por Fiscal de Tributos Estaduais vinculado à Coordenadoria do ITCD.

III. Razões de decidir

5. O art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009 estabelece que a autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena o ato impugnado.

6. A autoridade apontada como coatora não foi a responsável direta pela expedição do Aviso de Cobrança, inexistindo demonstração de sua participação no ato administrativo tributário.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige demonstração da prática direta ou da ordem expressa da autoridade para configuração da coação.

8. Incabível a aplicação da teoria da encampação quando sua incidência implicaria modificação de competência, vedada pela Súmula no 628/STJ.

9. Nos termos do art. 96, I, “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, o Tribunal de Justiça não possui competência originária para processar e julgar mandado de segurança contra atos de autoridades não elencadas no referido dispositivo.

IV. Dispositivo e tese

10. Mandado de segurança indeferido.

Tese de julgamento
: “1. A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, deve ser aquela que pratica ou ordena diretamente o ato impugnado. 2. A ausência de demonstração de atuação direta do Secretário de Estado na prática do ato administrativo tributário enseja sua ilegitimidade passiva e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 12.016/2009, arts. 6o, § 3o, e 10; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 96, I, “g”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 15104/DF, rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, j. 14.5.2012; TJ/MT, MS no 1001026-13.2025.8.11.9005, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 9.9.2025; TJ/MT, MS no 1000117-20.2025, rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 9.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança
com pedido de liminar, contra ato tido por ilegal, consubstanciado na constituição do crédito fiscal constante no Aviso de Cobrança Fazendário n. 52405/1905/76/2025.

A impetrante narra que recebeu, em 2022, três doações distintas de seu pai, referentes a imóveis rurais com matrículas individualizadas, e recolheu o imposto incidente sobre cada ato, aplicando a alíquota progressiva correspondente.

Afirma que o Fisco Estadual, com base no art. 19, § 5o, da Lei Estadual n. 7.850/2002, somou as bases de cálculo das três doações e aplicou a alíquota da faixa mais elevada, exigindo diferença de imposto.

Defende a ilegalidade dessa metodologia, argumentando que o fato gerador do ITCMD é instantâneo e se aperfeiçoa com cada ato de transmissão de forma autônoma. Alega que a prática de acumular as bases de cálculo de doações distintas, ainda que ocorridas no mesmo ano civil, viola os princípios da legalidade tributária, da capacidade contributiva e da tipicidade cerrada, além de desrespeitar a hierarquia das normas, uma vez que a lei estadual estaria inovando em matéria de base de cálculo, cuja definição é reservada a lei complementar (Código Tributário Nacional - CTN).

Requer a suspensão da exigibilidade do crédito e, no mérito, a concessão da segurança para anular em definitivo o referido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em juízo de admissibilidade, reconheço,
in status assertionis,
a legitimidade
ad causam
do Secretário de Estado de Fazenda Pública e a competência desta Turma para julgar a presente ação.

A liminar em mandado de segurança não constitui antecipação dos efeitos da tutela final, mas tão somente medida cautelar para que se suspenda o ato que motivou o pedido quando relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, se concedida apenas ao final (art. 7o, III, Lei 12.016/2009).

J.E. CARREIRA ALVIM anota o seguinte:

“No exame da medida liminar, em sede mandamental, o juiz não foge a um juízo crítico dos fatos e do direito, do qual resultará, ou não, o convencimento sobre a presença, ou não dos pressupostos para a concessão do provimento liminar.

[...]

Registra Scarpinella Bueno ser comum a lição de que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar em mandado de segurança é mais intenso do que o mero fumus boni iuris, que autoriza a concessão de liminar em ação cautelar (CPC, art. 804), e, mesmo, mais intenso que a prova inequívoca da verossimilhança da alegação de que trata o art. 273 do CPC, quando regula a antecipação de tutela; porquanto, nesses casos, é possível, se necessária,

a realização de dilação probatória, o que não ocorre em se tratando de mandado de segurança.

Esse registro procede, porque não tem sentido falar-se em fumus boni iuris em liminar mandamental, porque o mandamus, diversamente das demais ações de conhecimento, se destina à proteção de direito líquido e certo, somente passível de ser provado por prova documental e preconstituída, pelo que,
para fins de liminar, o que se impõe é um juízo de cognição sumária, fundado na probabilidade (máxima) da existência do direito material, em se tratando de liminar de mérito (satisfativa)
, ou na probabilidade (média), em se tratando de liminar processual”.
(Comentários à Nova Lei do Mandado de Segurança, Juruá, 2012, págs. 171/174).

A controvérsia reside na legalidade da metodologia de cálculo do ITCMD adotada pelo Fisco Estadual, especificamente a acumulação das bases de cálculo de doações sucessivas, realizadas no mesmo ano, para fins de aplicação da alíquota progressiva, consoante a Lei Estadual n. 7.850/2002
(Dispõe sobre o Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos – ITCD)
, a qual prescreve o seguinte:

“
Art. 19
As alíquotas do imposto são as fixadas de acordo com as diferentes faixas de escalonamento da base de cálculo atribuída por fato gerador dos bens transmitidos por doação ou causa mortis, constantes das tabelas abaixo:

II - nas doações: (Nova redação dada pela Lei
10.488/16
, efeitos a partir de 1o.04.17)

FAIXA

ESCALONAMENTO DA BASE DE CÁLCULO REFERENTE A CADA FATO GERADOR

ALÍQUOTA

a)

Até 500 (quinhentas) UPF/MT

Isento

b)

Acima de 500 (quinhentas) e até 1.000 (mil) UPF/MT

2% (dois por cento)

c)

Acima de 1.000 (mil) e até 4.000 (quatro mil) UPF/MT

4% (quatro por cento)

d)

Acima de 4.000 (quatro mil) e até 10.000 (dez mil) UPF/MT

6% (seis por cento)

e)

Acima de 10.000 (dez mil) UPF/MT

8% (oito por cento)

[...]

§ 5o Em relação ao inciso II do caput deste artigo, o imposto será recalculado a cada doação efetuada, no mesmo ano civil, pelo mesmo doador ao mesmo donatário, adicionando-se à base de cálculo os valores dos bens ou direitos anteriormente transmitidos e deduzindo-se os valores dos impostos já recolhidos.”

O ITCMD é tributo de competência estadual, conforme estabelece o art. 155, I, da CF. Portanto, o estabelecimento de normas específicas sobre sua incidência, base de cálculo, alíquotas e demais aspectos operacionais cabe ao legislador de cada Unidade da Federação, dentro dos limites constitucionais e das normas gerais estabelecidas em lei complementar.

O Código Tributário Nacional, que estabelece as normas gerais em matéria de legislação tributária, define em seu art. 35, II, que o fato gerador do imposto sobre a transmissão de bens e direitos é, na doação, a transmissão da propriedade. Seu art. 38 estabelece que a base de cálculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

A doutrina e a jurisprudência reconhecem a natureza instantânea do tributo, ocorrendo a cada ato de liberalidade que resulta em transferência patrimonial.

Em um juízo perfunctório, próprio desta fase processual, a metodologia fiscal aparenta configurar uma violação direta à hierarquia das normas, pois a lei ordinária estadual estaria, na prática, redefinindo a base de cálculo do imposto, que não seria mais o valor de cada doação, mas um montante artificialmente construído pela soma de fatos geradores autônomos e independentes. Ao determinar a soma das bases de cálculo de fatos geradores distintos, a legislação estadual não está meramente exercendo sua competência concorrente, mas sim alterando a própria definição de base de cálculo, estabelecida no artigo 38 do CTN. Essa alteração, por via de lei ordinária estadual, em tese, representa usurpação da competência da União para editar normas gerais em matéria tributária (art. 146, III, 'a', da CF).

Essa aparente usurpação de competência legislativa suscita, ainda, provável ofensa a princípios basilares do direito tributário:

a) Legalidade Estrita e Tipicidade Cerrada: A lei estadual, ao criar uma base de cálculo composta pela soma de eventos distintos, extrapola os limites da hipótese de incidência do ITCD, que é a transmissão de propriedade em cada doação. Isso viola a correspondência estrita que deve existir entre o fato gerador e seus elementos (base de cálculo e alíquota), um corolário do princípio da legalidade estrita ou tipicidade cerrada.

b) Capacidade Contributiva: A progressividade, como validada pelo STF no RE 562.045/RS (Tema 21), visa a tributar de forma mais onerosa quem demonstra maior capacidade econômica. Contudo, a capacidade contributiva deve ser aferida em relação a cada fato gerador específico. A acumulação de doações faz com que a alíquota não incida sobre a riqueza transmitida em um único ato, mas sobre uma ficção jurídica, punindo o contribuinte não pela sua capacidade contributiva real em cada fato gerador, mas pela repetição de atos de liberalidade ao longo de um período.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 562.045 (Tema 21 de Repercussão Geral), firmou a constitucionalidade da progressividade das alíquotas do ITCMD com base no princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1o, CF). Contudo, a progressividade foi validada considerando-se a capacidade contributiva manifestada em cada fato gerador específico, não em uma base de cálculo artificialmente ampliada.

É certo que o legislador estadual dispõe de certa margem de conformação para disciplinar o ITCMD, inclusive para evitar fraude e fracionamento artificial de patrimônio. Entretanto, essa margem não pode resultar em alteração da regra matriz de incidência definida em lei complementar.

Nesse cenário, considerando que a impetrante demonstrou ter recolhido o ITCMD devido sobre cada doação, aplicando as alíquotas progressivas correspondentes ao valor de cada bem, e que a posterior exigência de diferença baseada na soma das bases de cálculo representa uma alteração substancial na metodologia inicialmente aplicada, vislumbro a plausibilidade jurídica suficiente para justificar a concessão da medida acautelatória.

O receio de eficácia da medida também está caracterizado, pois a manutenção da exigibilidade do crédito tributário, cuja legalidade é questionável, sujeita a impetrante aos gravosos efeitos da cobrança fiscal, justificando a intervenção judicial para acautelar o resultado útil do processo.

Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Aviso de Cobrança Fazendária n. 52405/1905/76/2025, vedados quaisquer atos de cobrança até decisão final.

Referendada a concessão de tutela de urgência pelo órgão colegiado, conforme dispõe o art. 25 da Resolução TJMT/OE n. 8/2025, notifique-se a autoridade impetrada para imediato cumprimento e para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, encaminhando-se cópia desta decisão.

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (art. 7o, II, da LMS).

Após, à Procuradoria-Geral de Justiça (art. 12, da LMS).

É como decido.

V O T O V E N C E D O R

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
MÔNICA CABRAL SERAFINI
contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, consubstanciado na suposta ilegalidade da exigência de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), formalizado por meio do Aviso de Cobrança Fazendário n. 52405/1905/76/2025.

A impetrante requer a concessão da segurança para que seja reconhecida a ilegalidade da cumulação das bases de cálculo do ITCMD, postulando, em decorrência, a declaração de nulidade do Aviso de Cobrança Fazendário n. 52405/1905/76/2025.

O mandado de segurança foi distribuído à relatoria do Exmo. Sr. Des. Jones Gattas Dias, que deferiu a medida liminar pleiteada, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Aviso de Cobrança Fazendário n. 52405/1905/76/2025, bem como determinou a abstenção da prática de quaisquer atos de cobrança até o julgamento definitivo da impetração (Id. 321311394).

Em razão do deferimento da medida liminar, os autos foram encaminhados ao órgão colegiado para apreciação do presente referendo, nos termos do artigo 25 da Resolução TJMT/OE n. 08/2025.

É o relatório.

Decido.

A ação mandamental é cabível contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, sendo imprescindível a existência de prova pré-constituída como condição essencial à verificação da ilegalidade.

Autoridade coatora é aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal, nos termos do artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009:
"Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática"
.

No caso, o ato impugnado não foi praticado pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, já que a ele não compete a realização do lançamento nem a exigência do recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD).

Verifica-se que o ato coator apontado pela impetrante se consubstancia no Aviso de Cobrança Fazendário n. 52405/1905/76/2025,
expedido por Fiscal de Tributos Estaduais vinculado à Coordenadoria do ITCD e de Outras Receitas (CITCD)
.

Desse modo, é manifesta a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, visto que “
a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14/5/2012).

Nesse sentido:

[...]
4. A ausência de demonstração de atuação direta do Secretário de Estado de Fazenda na prática do ato administrativo tributário impugnado implica sua ilegitimidade passiva.

[...]

5. Segurança denegada.
Tese de julgamento: “
A ausência de demonstração de atuação direta do Secretário de Estado na prática do ato administrativo tributário impugnado implica sua ilegitimidade passiva, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito.
”. [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança n. 1001026-13.2025.8.11.9005, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgado em 9/9/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
1. A legitimidade passiva em mandado de segurança cabe à autoridade que pratica ou ordena concretamente o ato impugnado, sendo incabível sua imputação com base exclusivamente na hierarquia administrativa. 2. A autoridade coatora em mandado de segurança deve ser aquela que pratica ou ordena diretamente o ato impugnado, sendo incabível imputar coação por presunção hierárquica ao titular da pasta, na ausência de comprovação de sua participação ou ratificação do ato.
”. [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança n. 1000117-20.2025, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior,
julgado em 9/9/2025
).

Registre-se que, nos termos do artigo 96, inciso I, alínea “
g
”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, não compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato ou omissão de autoridade que não esteja expressamente elencada no referido dispositivo constitucional:

[...] Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

[...]

g) o mandado de segurança e o
habeas data
contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; [...].

Incabível, no mais, a aplicação da teoria da encampação, porquanto sua incidência implicaria indevida modificação da competência para o julgamento do mandado de segurança, em afronta ao disposto na Súmula n. 628 do Superior Tribunal de Justiça, que veda tal alteração quando a autoridade apontada como coatora não detém competência para a prática do ato impugnado:

[...] A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado
;

b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas
; e

c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal
. (Primeira Seção, julgado em 12/12/2018 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17/12/2018).

Em conclusão, com base na fundamentação exposta, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores à manutenção da medida liminar, motivo pelo qual, com o devido respeito, entende-se que a segurança deve ser denegada, diante da manifesta ilegitimidade passiva
ad causam
da autoridade apontada como coatora.

Ante o exposto,
indefiro a inicial
mandamental, com fundamento nos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei de Regência e artigo 161, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal (ilegitimidade passiva a
d causam
).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
MÔNICA CABRAL SERAFINI
contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, consubstanciado na suposta ilegalidade da exigência de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), formalizado por meio do Aviso de Cobrança Fazendário n. 52405/1905/76/2025.

A impetrante requer a concessão da segurança para que seja reconhecida a ilegalidade da cumulação das bases de cálculo do ITCMD, postulando, em decorrência, a declaração de nulidade do Aviso de Cobrança Fazendário n. 52405/1905/76/2025.

O mandado de segurança foi distribuído à relatoria do Exmo. Sr. Des. Jones Gattas Dias, que deferiu a medida liminar pleiteada, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Aviso de Cobrança Fazendário n. 52405/1905/76/2025, bem como determinou a abstenção da prática de quaisquer atos de cobrança até o julgamento definitivo da impetração (Id. 321311394).

Em razão do deferimento da medida liminar, os autos foram encaminhados ao órgão colegiado para apreciação do presente referendo, nos termos do artigo 25 da Resolução TJMT/OE n. 08/2025.

É o relatório.

Decido.

A ação mandamental é cabível contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, sendo imprescindível a existência de prova pré-constituída como condição essencial à verificação da ilegalidade.

Autoridade coatora é aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal, nos termos do artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009:
"Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática"
.

No caso, o ato impugnado não foi praticado pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, já que a ele não compete a realização do lançamento nem a exigência do recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD).

Verifica-se que o ato coator apontado pela impetrante se consubstancia no Aviso de Cobrança Fazendário n. 52405/1905/76/2025,
expedido por Fiscal de Tributos Estaduais vinculado à Coordenadoria do ITCD e de Outras Receitas (CITCD)
.

Desse modo, é manifesta a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, visto que “
a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14/5/2012).

Nesse sentido:

[...]
4. A ausência de demonstração de atuação direta do Secretário de Estado de Fazenda na prática do ato administrativo tributário impugnado implica sua ilegitimidade passiva.

[...]

5. Segurança denegada.
Tese de julgamento: “
A ausência de demonstração de atuação direta do Secretário de Estado na prática do ato administrativo tributário impugnado implica sua ilegitimidade passiva, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito.
”. [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança n. 1001026-13.2025.8.11.9005, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgado em 9/9/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
1. A legitimidade passiva em mandado de segurança cabe à autoridade que pratica ou ordena concretamente o ato impugnado, sendo incabível sua imputação com base exclusivamente na hierarquia administrativa. 2. A autoridade coatora em mandado de segurança deve ser aquela que pratica ou ordena diretamente o ato impugnado, sendo incabível imputar coação por presunção hierárquica ao titular da pasta, na ausência de comprovação de sua participação ou ratificação do ato.
”. [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança n. 1000117-20.2025, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior,
julgado em 9/9/2025
).

Registre-se que, nos termos do artigo 96, inciso I, alínea “
g
”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, não compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato ou omissão de autoridade que não esteja expressamente elencada no referido dispositivo constitucional:

[...] Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

[...]

g) o mandado de segurança e o
habeas data
contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; [...].

Incabível, no mais, a aplicação da teoria da encampação, porquanto sua incidência implicaria indevida modificação da competência para o julgamento do mandado de segurança, em afronta ao disposto na Súmula n. 628 do Superior Tribunal de Justiça, que veda tal alteração quando a autoridade apontada como coatora não detém competência para a prática do ato impugnado:

[...] A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado
;

b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas
; e

c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal
. (Primeira Seção, julgado em 12/12/2018 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17/12/2018).

Em conclusão, com base na fundamentação exposta, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores à manutenção da medida liminar, motivo pelo qual, com o devido respeito, entende-se que a segurança deve ser denegada, diante da manifesta ilegitimidade passiva
ad causam
da autoridade apontada como coatora.

Ante o exposto,
indefiro a inicial
mandamental, com fundamento nos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei de Regência e artigo 161, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal (ilegitimidade passiva a
d causam
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025